Tribunal: TJMT
Processo: 1002331-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002331-57.2020
AGRAVANTE: ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA.
AGRAVADO: USINA JACIARA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e Outros.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VENDA DE UNIDADE PRODUTIVA – LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA – NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Considerando que o valor da venda de unidade produtiva pertencente à agravada já se encontra a disposição do Juízo, estando, contudo, pendente o deslinde de uma ação anulatória, em que a exequente/agravante é ré, a prudência recomenda que se exija a prestação de caução, como condição para a expedição do alvará para liberação da verba pleiteada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANCORA RECUPERADORA DE CRÉDITOS E ATIVOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial no 800-59.2016.811.0010, suspendeu, a tramitação do feito, vedando, por conseguinte, qualquer liberação de quantia depositada em Juízo, dado que a empresa Pérola Distribuição e Logística Ltda pleiteia a declaração de invalidade do negócio jurídico realizado entre as empresas Porto Seguro e a empresa recorrente.
Em suas razões, a agravante sustenta a decisão recorrida merece reforma, pois no agravo de instrumento no 1000943-90.2018.8.11.0000, requereu autorização para que a empresa Ouro Verde Empreendimentos Imobiliários intermediasse a venda da Fazenda Santa Fé e, sucessivamente, caso a venda não fosse concretizada dentro do prazo fixado para tanto, pleiteou pela realização do leilão judicial dentro das mesmas condições fixadas para a venda por iniciativa própria. Ao apreciar o feito, a Terceira Câmara de Direito Privado, por maioria, deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da Execução, designando a empresa Ouro Verde Empreendimento para intermediar a venda do imóvel e autorizou a agravante a levantar a quantia apurada com a arrematação até o limite do seu crédito.
Informa que, a decisão agravada por conta de uma ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a nulidade da cessão do crédito hipotecário, objeto da execução, suspendeu o andamento de execução de dívida líquida e certa e vedou o levantamento pela agravante do seu crédito até o deslinde daquela ação.
Aduz que, a ação de nulidade não tem condão de suspender a execução, ainda mais por terceiro estranho a relação processual da execução.
Entende que, o simples ajuizamento de ação de nulidade da cessão de direitos não pode suspender o seu direito de receber o seu crédito, decorrente de execução de título de dívida líquida, certa e exigível.
Desse modo, requer seja deferida a tutela recursal para que seja conceda a tutela de urgência (art. 300, CPC), determinando que o Juízo agravado expeça autorização para pagamento da agravante no valor R$ 22.926.276,59 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e seis mil , duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao pagamento parcial do débito da Usina Santa Helena garantido pela hipoteca de 6o GRAU da Fazenda Santa Fé.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É assim porque, analisando os autos, vislumbra-se que a agravante, a fim de que pudesse obter a alienação da Fazenda Santa Fé e, respeitando direitos de terceiros com pretensão sobre o imóvel, teve que abrir mão de receber o valor integral da venda (R$ 54.558.868,74), que é muito inferior o valor dos seus créditos.
Além disso, do produto apurado com a arrematação da Fazenda Santa Fé (R$54.558.868,74) serão deduzidos os seguintes valores: a) R$ 30.000.000,00 para pagamento dos débitos trabalhistas; b) R$1.527.648,32 para a OURO VERDE LTDA a título de comissão pela venda do imóvel; c) R$ 104.943,83 destinada ao pagamento dos débitos do ITR (Imposto Territorial Rural) do imóvel alienado (Fls. 3258/3264).
Desse modo, após as deduções acima, o valor do saldo da arrematação a ser levantado pela agravante é de R$ 22.926.276,59, que é inferior ao valor ajustado pela exequente e executados para este débito (R$ 29.581.732,75) para a data de 26.10.2014.
Entretanto, a prudência recomenda que se exija a prestação de caução pela recorrente, perante o Juízo de origem, nos termos do art. 300, § 1o, do Código de Processo, como condição para a expedição do alvará respectivo. A exigência de uma garantia para a liberação da verba mostra-se necessária, a fim de se resguardar e proteger os interesses dos demais interessados (Agravados).
Desse modo, na esteira do entendimento do i. Magistrado de 1a instância, o oferecimento da caução, atrai segurança jurídica a todos os envolvidos, na medida que condiciona a entrega do alvará de liberação, à prévia e justa comprovação do depósito de caução.
Assim, entende-se que estará sendo preservado o direito dos agravados, caso ocorra a procedência da ação anulatória, não caracterizando o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.
Ressalto, por fim, que por ser uma decisão momentânea, esta poderá ser revista a qualquer tempo, desde que surgido novas provas e fatos.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de autorizar a liberação da quantia requerida, ficando a entrega do alvará condicionada a efetivação de caução real e/ou fidejussória, a ser prestada no Juízo a quo, sendo que a sua validade e aceitação ficará ao inteiro alvedrio do Julgador que preside o feito.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator